Tribunal: STF
Processo: RHC 256663
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 955.297/ES, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão da eminente Ministra Daniela Teixeira, que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a despronúncia dos agravantes sob a alegação de que a decisão de pronúncia estaria fundamentada, essencialmente, em testemunhos indiretos ("ouvi dizer"). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia baseou-se exclusivamente em testemunhos indiretos, o que configuraria ilegalidade; e (ii) estabelecer se o reexame do conjunto probatório para afastar a pronúncia é cabível na via estreita do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIRAGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão da eminente Ministra Daniela Teixeira, que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a despronúncia dos agravantes sob a alegação de que a decisão de pronúncia estaria fundamentada, essencialmente, em testemunhos indiretos ("ouvi dizer"). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia baseou-se exclusivamente em testemunhos indiretos, o que configuraria ilegalidade; e (ii) estabelecer se o reexame do conjunto probatório para afastar a pronúncia é cabível na via estreita do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia deve ater-se à existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sem adentrar no mérito da acusação, que compete ao Tribunal do Júri. 4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal estabelece que é insuficiente a pronúncia baseada exclusivamente em testemunhos colhidos no inquérito policial ou indiretos ("ouvi dizer"), nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 5. No caso concreto, a decisão de pronúncia não se fundamentou exclusivamente em testemunhos indiretos, havendo elementos probatórios diversos, incluindo depoimento de policial que presenciou os fatos e reconheceu um dos acusados. 6. O depoimento de policial, quando colhido sob contraditório e na forma da lei, tem presunção de veracidade, podendo servir de base para a pronúncia, salvo se houver elementos concretos que indiquem parcialidade ou perseguição indevida. 7.Na fase de pronúncia, cumprido os requisitos à pronúncia, cabe ao Tribunal do Júri a valoração definitiva das provas, sendo incabível o afastamento da pronúncia sem flagrante ilegalidade. 8. O habeas corpus não se presta à reanálise do conjunto fático probatório para afastar a pronúncia, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.(eDOC 42, p. 1-2)



    Os recorrentes narram (eDOC 47) que foram denunciados como incursos no art. 121, §2º, I, III e IV (por 2x), na forma do art. 29, todos do Código Penal, em relação às vítimas Fernando Frisso da Silva e Bryan Alves Vieira; e no art. 121, §2º, I, III e IV, na forma dos arts. 29, 20, §3º, e 14, II, do CP, em relação à vítima Valdiney Gonçalves.



    Afirmam, em síntese, que a decisão de pronúncia é manifestamente ilegal, haja vista que amparada apenas em testemunhos indiretos ou contraditórios.



    Aduzem que “Dos 09 (nove) depoimentos utilizados: i. 05 (cinco) são testemunhas de ouvir dizer - Everaldo Bispo, Luan Arpino Boone, Breno Ferreira da Silva, Jessica Pinheiro, Luís Ramos da Silva -; ii. 03 (três) não confirmam a autoria do delito - Matheus Rodrigues de Assis, Patrick de Freitas, Valdiney Gonçalves -; iii. e 01 (um) é contraditório perante as demais provas dos autos - Marcos Vinicius Santos”. (p. 4)



    Pleiteiam a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para declarar a nulidade da decisão de pronúncia.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 66)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Consta dos autos que os agravantes foram pronunciados como incursos no art. 121, §2º, I, III e IV, na forma do art. 29, todos do CP, em relação às vítimas Fernando Frisso da Silva e Bryan Alves Vieira e no art. 121, §2º, I, III e IV, na forma dos arts. 29, 20, §3º, e 14, II, todos do mesmo códex, em relação à vítima Valdiney Gonçalves.



    [...]



    O caso exposto nos autos, ao contrário da defesa ao alegar que a referida decisão de pronúncia se baseou em relatos indiretos das testemunhas, que não teriam presenciados os fatos, sendo apenas testemunhos de "ouvi dizer", distingue-se isso e encontra justificação no julgado pelo Tribunal de Justiça, assim consignado no acórdão recorrido (fls. 13-21):



    [...]



    Compreende-se, pois, que as instâncias ordinárias concluíram pela existência de indícios de autoria suficientes para a pronúncia dos acusados. 



    Constata-se, ademais, que foi colhido não só os depoimentos das testemunhas indiretas, mas também do "policial Militar Marcos Vinícius Santos, o qual, coincidentemente, encontrava-se no local dos fatos, à paisana, e visualizou a pessoa que havia efetuado os disparos de arma de fogo nas vítimas". 



    Conclui-se, assim, que a decisão de pronúncia não se fundou, "exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial, havendo indícios de autoria baseados em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual, consistentes na existência de depoimento de testemunha presencial que visualizou o recorrente Lucas no local do crime portando uma arma de fogo (testemunha Marcos Vinícius Santos), além da existência de prova irrepetível (quebra do sigilo telefônico) demonstrando várias ligações telefônicas entre os recorrentes Lucas e Pedro Henrique no dia do crime e demais depoimentos, apontando que os réus praticaram o crime, valendo-se de uma motocicleta vermelha com as mesmas características daquela de propriedade do recorrente Pedro Henrique". 



    Vale lembrar, uma vez mais, que o STJ já decidiu que o depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais (AgRg no HC n. 815.812 /SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no AREsp n. 2.295.406/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023). 



    Assim sendo, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal local e concluir pela impronúncia, como pretende os oras agravantes, demandaria, necessariamente, o revolvimento de todo o material fático-probatório dos autos de origem, inviável nesta instância”. (eDOC 42)



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que a pronúncia dos pacientes, ao contrário da tese defensiva, não se baseou tão somente em notícias de terceiros, e sim do conjunto probatório eligido nos autos originais, em especial no depoimento de policial a paisana que presenciou o delito e na quebra do sigilo telefônico dos acusados.



    Dessa forma, não se verifica a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal para referendar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente